Tribunal: CARF
Processo: 11080.900323/2008-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-10

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.900323/2008-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.804 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2021
Recorrente
CONSTRUTORA BRASÍLIA GUAÍBA LTDA - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 1999
SALDO NEGATIVO. INEXISTÊNCIA. NÃO HOMOLOGAÇÃO DA
COMPENSAÇÃO. RETORNO DE DILIGÊNCIA.
Restando comprovada a inexistência do direito creditório pleiteado, deve
prevalecer a não homologação da compensação em discussão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Carlos Alberto Benatti Marcon, Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 10-37.365, proferido pela 5a
Turma da DRJ/POA, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, ofertada pela
Recorrente.
Por bem resumir os fatos ocorridos até o momento, transcrevo a seguir o relatório
que apoiou o acórdão de piso, o qual será complementado adiante:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.900323/2008-34
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.804 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.900323/2008-34

A interessada formalizou PER/Dcomp com o intuito de compensar débitos diversos com
um suposto crédito de R$ 41.186,47, derivado do saldo negativo da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido (CSLL) do ano-calendário 1999. As compensações exigiriam a
parcela do crédito correspondente a R$ 41.186,20.
A DRF Porto Alegre expediu despacho decisório não homologando as compensações
formuladas sob justificativa de que constava na DIPJ valor de CSLL a pagar no período.
A contribuinte foi cientificada do despacho decisório em 14/3/08 (sexta-feira) e
apresentou manifestação de inconformidade em 14/4/08 (segunda-feira).
A inconformada informa que ingressou com mandado de segurança para obter o
reconhecimento judicial do direito líquido e certo de deduzir a CSLL de sua própria
base de cálculo, bem como da base de cálculo do IRPJ. A demanda foi julgada
procedente na 9a Vara Federal de Porto Alegre em 23/8/99; no entanto, a decisão foi
reformada pelo Tribunal Regional Federal da 4a Região em 8/2/01. A matéria ainda não
está definitivamente julgada, pois a contribuinte ingressou com recurso extraordinário
no Supremo Tribunal Federal, ainda pendente de julgamento (repercussão geral).
A contribuinte consigna que, desde o ajuizamento da demanda, promove depósitos
judiciais pelo valor da diferença entre o recolhimento do tributo na forma preconizada
pela legislação fiscal e a perquirida na ação (com a exclusão da CSLL de sua própria
base de cálculo, bem como da base de cálculo do IRPJ).
A interessada ainda relata que, ao declarar sua DIPJ do exercício 2000, computou como
devida a CSLL objeto dos referidos depósitos judiciais. No entanto, protocolou em
25/7/03 uma DIPJ retificadora na qual alterou a provisão da CSLL mediante a exclusão
dos valores depositados judicialmente. Entende que dessa forma, se for definitivamente
concedida a segurança após o julgamento do STF, bastará à contribuinte levantar os
valores depositados; do contrário, os valores depositados serão convertidos em renda da
União.
A contribuinte diz não entender por que o despacho decisório não contemplou a
declaração retificadora de 25/7/03, uma vez que fora apresentada anteriormente à
declaração de compensação, de 13/4/04. Assim, tendo em conta o princípio da verdade
material, a autoridade administrativa não poderia julgar o PER/Dcomp sem antes
processar a DIPJ retificadora.
Ao final de sua inconformidade, a interessada pede a reforma do despacho decisório
para que, após o processamento da DIPJ retificadora, sejam homologadas as
compensações.
Em consulta aos sistemas da Receita, verificou-se que a DIPJ retificadora referida foi
ainda retificada pela contribuinte em 22/8/03, tendo sido esta última cancelada pela
autoridade fiscal.
O litígio sob análise nesta manifestação de inconformidade corresponde ao valor do
crédito compensado de R$ 41.186,20.
Por sua vez, a DRJ analisou a manifestação de inconformidade da Recorrente e
julgou o pedido improcedente, cuja decisão restou assim ementada:
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.804 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.900323/2008-34

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 1999
SALDO NEGATIVO. DISCUSSÃO JUDICIAL.
O fato de o contribuinte estar discutindo o cálculo da CSLL em ação judicial não
autoriza que o saldo negativo da contribuição seja apurado com base no entendimento
postulado judicialmente, mormente quando a decisão judicial recorrida tenha decidido
pela exigência nos termos da lei, respaldando a tese fazendária.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a decisão, a Recorrente apresentou recurso voluntário,
alegando, em síntese, que:
a) impetrou Mandado de Segurança postulando o reconhecimento judicial do
direito líquido e certo de deduzir a CSLL de sua própria base de cálculo, bem como da base de
cálculo de seu IRPJ;
b) em 23/09/1999 houve a prolação de sentença com o reconhecimento do direito
líquido e certo da Recorrente por ela pleiteado;
c) a Fazenda Nacional apelou e o TRF/4a Região reformou a sentença de primeiro
grau, o que o que motivou a Recorrente a ingressar com RE sob o no 344.389, que encontra-se
aguardando julgamento pelo Ministro Ricardo Lewandowski;
d) desde o ajuizamento da demanda vem promovendo sucessivos depósitos
judiciais decorrentes da diferença entre o recolhimento do tributo na forma preconizada pela
legislação fiscal combatida e a referida na ação, ou seja, com a exclusão da CSLL de sua própria
base de cálculo, bem com da base de cálculo do IRPJ (depósitos judiciais no valor de R$
66.457,81 e R$ 6.476,83, referentes aos períodos de apuração de 31.03.2000 e 28.04.2000,
respectivamente), conforme demonstrado no LALUR juntado aos autos por ocasião da
apresentação da manifestação de inconformidade;
e) contudo, ao oferecer sua DIPJ do exercício de 2000, a Recorrente acabou por
“computar como devida a CSLL objeto dos referidos depósitos judiciais, razão pela qual, em
23/07/2003, protocolou DIPJ retificadora, ajustando sua provisão de CSLL contando como não
devida a CSLL, nos exatos valores depositados judicialmente, na medida em que, se for
definitivamente concedida a segurança após o julgamento do STF, bastará à Recorrente
levantar os valores depositados. Caso contrário, os valores depositados serão convertidos em
Renda da União, consolidando os pagamentos efetuados através dos depósitos judiciais”;
f) assim, após a DIPJ retificadora, a Recorrente passou a ter um saldo negativo a
restituir no valor de R$ 41.186,47 (que, em verdade, seria o valor devido caso não houvesse a
ação judicial), dando origem à Per/Dcomp em discussão, que à proposito, foi transmitida em
13/04/2004, ou seja, em momento posterior à apresentação da referida retificadora (25/07/2003);
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.804 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.900323/2008-34

h) destarte, não poderia a declaração de compensação ser analisada antes do
processamento da DIPJ retificadora, em homenagem ao princípio da verdade material que refere
o processo administrativo, e, i) assim, deveria ser reformado o despacho decisório que não
homologou a compensação declarada no Per/Dcomp relativo a saldo negativo de CSLL do
exercício de 2000.
Contudo, em 17 de janeiro de 2020, esta 3a Turma Extraordinária da 1a Seção do
CARF, por intermédio da Resolução no 1003-000.147 (e-fls. 223-227), converteu o julgamento
do recurso voluntário mencionado em diligência, para que a Unidade de Origem oficiasse a
Recorrente para informar o andamento atualizado do Mandado de Segurança n° 98.00.26693-3,
em trâmite na 9a Vara Federal de Porto Alegre. E, caso já tenha sido julgado, que a Recorrente
juntasse, aos autos, cópia da decisão pondo fim à lide, bem como esclarecesse o destino final dos
valores depositados em juízo e comprovasse documentalmente a existência, suficiência e
disponibilidade do crédito informado no PER/DCOMP sob n° 11080.900323/2008-34, levando
em consideração as DIPJ ́s retificadas transmitidas, relativamente ao período do saldo negativo
em discussão.
Para dar cumprimento à dita Resolução n° 1003-000.147, foi elaborado o Termo
de Intimação Fiscal n° 0.310/2020 (e-fls. 231). Enviado ao Domicílio Tributário Eletrônico
(DTE) da Recorrente, a ciência se deu por decurso de prazo na data de 22/10/2020 (e-fls.233).
Transcorrido o tempo concedido para apresentação dos elementos requeridos pelo Fisco,
nenhuma resposta foi apresentada.
Posteriormente, foi expedido o Termo de Reintimação Fiscal n° 0.219/2021.
Novamente o envio ocorreu por intermédio do DTE (e-fls. 234 a 235). A Recorrente teve ciência
da intimação através de seu representante legal na data de 08/01/2021, conforme comprovante às
e-fls. 236. Igualmente a Recorrente não pronunciou-se e manteve-se silente frente a solicitação
da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB).
Neste contexto, a autoridade administrativa foi em busca das informações
requeridas na Resolução n° 1003-000.147 (e-fls. 223-227) e prolatou o Despacho no 1.256/2021
(e-fls. 280-282), do qual a Recorrente teve ciência na data 05/07/2021(e-fls. 287) por meio de
acesso à Caixa Postal do Domicílio Tributário Eletrônico, porém, não houve manifestação a
respeito.
É o relatório
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.804 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.900323/2008-34

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado aqui, e na Resolução n° 1003-000.147, trata-se de Pedido de
Restituição e Declaração de Compensação, posto que em 13/04/2004, a Recorrente transmitiu
Per/Dcomp pleiteando a compensação de débitos de CSLL relativos aos períodos de apuração de
Jan/2000 a mar/2000, nos valores de R$ 11.350,59, R$ 30.387,34 e R$ 30.741,54,
respectivamente, valores estes compreendendo o principal e juros na forma legal, totalizando R$
72.479,47.
Contudo, processada a referida Per/Dcomp sob n° 11080.900323/2008-34, foi
proferido despacho decisório de não-homologação do pedido, sob a premissa de que, após
analisadas as informações constantes na DIPJ do exercício, foi constatada a não apuração de
saldo negativo da CSLL pela existência de contribuição social a pagar. Releva resstar que
suposto crédito a ser compensado teve origem no "Saldo negativo da CSLL", exercício 2000, no
valor principal de R$ 41.186,47 (que devidamente atualizado, na forma legal, importou em R$
72.479,95).
Isso porque, de acordo com os autos, a Recorrente, ao declarar sua DIPJ do
exercício 2000, computou como devida a CSLL, objeto de depósitos judiciais efetuados no
Mandado de Segurança n° 98.00.26693-3, postulando o reconhecimento judicial ao direito
liquido e certo de deduzir a CSLL de sua própria base de cálculo, bem como da base de cálculo
de seu IRPJ. Destaque-se que, desde o ajuizamento da demanda a Recorrente alega ter
promovido sucessivos depósitos judiciais decorrentes da diferença entre o recolhimento do
tributo na forma preconizada pela legislação fiscal combatida e a discutida na ação.
Em sentença prolatada foi concedida a segurança. Após, por força da Apelação no
1999.04.01.131735-4, promovida pela Fazenda Nacional, os autos foram encaminhados para o
TRF/4a Região, que reformou a sentença de primeiro grau. Irresignada, a Recorrente interpôs
recurso extraordinário para o STF, que segundo suas alegações, aguarda julgamento.
Neste contexto, após a prolação da sentença, a Recorrente, percebendo equívoco
cometido no preenchimento da DIPJ , considerando a exclusão a CSLL de sua própria base de
cálculo, bem como da base de cálculo de seu IRPJ, transmitiu em 25/7/03 uma DIPJ retificadora
na qual alterou a provisão da CSLL mediante a exclusão dos valores depositados
judicialmente, o que lhe gerou um crédito passível de ser aproveitado.
Ou seja, a Recorrente destacou que seria possível o aproveitamento do saldo
negativo informado no Per/Dcomp, vez que, se definitivamente concedida a segurança após o
julgamento do STF, bastaria à contribuinte levantar os valores depositados; do contrário, os
valores depositados seriam convertidos em renda da União. Vale a observação, ainda, que
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.804 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.900323/2008-34

conforme o julgado “a quo”, após consulta aos sistemas da Receita, verificou-se que a DIPJ
retificadora mencionada foi ainda retificada novamente pela Recorrente, em 22/8/03, tendo sido
esta última cancelada pela autoridade fiscal.
Analisando todas essas informações, esta Relatora concluiu, em 17 de janeiro de
2020, na Resolução no 1003-000.147 (e-fls. 223-227), que a efetiva existência do suposto crédito
informado no Per/Dcomp, no valor de R$ 41.186,47, oriundo do saldo negativo CSLL (ano-
calendário 1999), dependeria do desfecho do mandado de segurança impetrado para obter o
reconhecimento judicial do direito líquido e certo de deduzir a CSLL de sua própria base de cálculo,
bem como da base de cálculo do IRPJ e, que segundo a Recorrente, encontrar-se-ia no STF pendente
de julgamento via RE, nos termos no Recurso Voluntário datado de 31/05/2012.
Destarte, o julgamento do recurso voluntário foi convertido em diligência a fim de
que a Recorrente prestasse tais elucidações.
Ocorre que, comiserando a omissão da Recorrente no tocante à tais
esclarecimentos, a autoridade administrativa, na busca da verdade dos fatos, e em cumprimento
da Resolução n° 1003-000.147, foi prolatado o Despacho de no 1.256/2021, e-fls. 280-282,
explicando que ante da desistência/renúncia da ação judicial e do levantamento dos valores
depositados pela Recorrente, restou evidente que não existe o saldo negativo de CSLL do
ano-calendário de 1999 apontado na DComp n° 41131.70901.130404.1.3.03-2666.
Portanto, os fundamentos expostos no Despacho de no 1.256/2021, e-fls. 280-282,
são acolhidos de plano nessa segunda instância de julgamento /;
“Trata-se de processo em fase de apreciação de recurso voluntário, a cargo da 1aSeção
de Julgamento/3a. Turma Extraordinária do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF), movimentado a esta Delegacia para diligência, nos termos solicitados
na Resolução no 1003-000.147, de 17 de janeiro de 2020 (folhas 223 a 227).
2. A discussão gira em torno do crédito apontado na Declaração de Compensação
(DComp) n° 41131.70901.130404.1.3.03-2666. O pretenso direito, oriundo de saldo
negativo de CSLL, referente ao ano-calendário de 1999, importaria em R$ 41.186,20
(quarenta e um mil, cento e oitenta e seis reais e vinte centavos).
3. Ocorre que as compensações foram consideradas não homologadas. Isso porque o
crédito solicitado não encontrava respaldo na Declaração de Informações Econômico-
Fiscais da Pessoa Jurídica do ano-calendário de 1999 (DIPJ/2000). A declaração
informativa entregue ao Fisco indicava saldo de imposto a pagar de R$ 6.546,82.
4. Inconformado, o contribuinte apresentou manifestação. Alegou que havia ingressado
com Mandado de Segurança no 98.00.26693-3 para obter o reconhecimento judicial do
direito líquido e certo de deduzir a CSLL de sua própria base de cálculo, bem como da
base de cálculo do IRPJ. Informou que desde o ajuizamento da demanda teria efetuado
depósitos judiciais pelo valor da diferença entre o recolhimento do tributo na forma
preconizada pela legislação fiscal e a perquirida na ação.
5. A ação judicial foi julgada procedente na 9a. Vara Federal de Porto Alegre, em
23/08/1999. Em 08/02/2001, por sua vez, o Tribunal Regional Federal da 4a. Região
reformou a decisão. O contribuinte, então, interpôs Recurso Extraordinário ao Supremo
Tribunal Federal, que, segundo suas alegações, aguardaria julgamento quando da
apresentação da manifestação de inconformidade dirigida à DRJ.
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.804 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.900323/2008-34

6. Em que pesem tais circunstâncias, a empresa transmitiu uma DIPJ retificadora na
qual alterou a provisão da CSLL mediante a exclusão dos valores depositados
judicialmente. Tal modificação seria a origem do saldo negativo discutido.
7. A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre/RS
(DRJ/POA), ao examinar a matéria, considerou improcedente o pedido. O fato de o
contribuinte discutir a base de cálculo da CSLL em ação judicial não autorizaria que o
saldo negativo da contribuição fosse apurado com base no entendimento postulado
judicialmente, principalmente quando a decisão judicial recorrida tenha decidido pela
exigência nos termos da lei, respaldando a tese fazendária.
8. No recurso voluntário, o recorrente reafirmou todos os argumentos já expendidos na
esfera administrativa. Reforçou, ainda, que havia ingressado com Recurso
Extraordinário ao STF em função do Acórdão do TRF/4a. Região.
9. Em virtude das informações trazidas ao processo, o CARF entendeu que o crédito
examinado dependeria do efetivo desfecho do mandado de segurança impetrado pela
pessoa jurídica. Dessa feita, converteu o julgamento em diligência. A unidade de origem
deveria intimar a recorrente a informar o andamento atualizado do Mandado de
Segurança n° 98.00.26693-3, em trâmite na 9a. Vara Federal de Porto Alegre. Caso já
tivesse sido julgado, o contribuinte deveria juntar a decisão que pôs fim à lide. Deveria,
ainda, esclarecer o destino dos valores depositados em juízo e comprovar a existência,
suficiência e disponibilidade do crédito indicado na DComp n°
41131.70901.130404.1.3.03-2666.
10. Pois bem. Para dar cumprimento à Resolução n° 1003-000.147, exarada pela
1aSeção de Julgamento/3a. Turma Extraordinária do CARF, foi elaborado o Termo de
Intimação Fiscal n° 0.310/2020 (folha 231). Enviado ao Domicílio Tributário Eletrônico
(DTE) da pessoa jurídica, a ciência se deu por decurso de prazo na data de 22/10/2020
(folha 233). Transcorrido o tempo concedido para apresentação dos elementos
requeridos pelo Fisco, nenhuma resposta foi apresentada.
11. Diante do contexto, emitimos o Termo de Reintimação Fiscal n° 0.219/2021.
Novamente o envio ocorreu por intermédio do DTE (folhas 234 a 235). O destinatário
teve ciência da intimação através de seu representante legal na data de 08/01/2021,
conforme comprova o termo disposto à folha 236. Novamente a empresa não se
manifestou dentro do prazo a ela concedido. Manteve-se silente frente a solicitação da
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB).
12. Em busca da verdade dos fatos, tratamos de obter a cópia integral do Mandado de
Segurança n° n° 98.00.26693-3. Com o auxílio da Procuradoria Regional da Fazenda
Nacional da 4a. Região, após algumas tentativas frustradas, em virtude da condição de
atendimento imposta pela pandemia atual, o processo judicial foi digitalizado. A íntegra
do processo foi juntada ao processo dossiê n° 13033.521770/2021-99, permitindo livre
acesso às decisões proferidas.
13. O exame detalhado do MS n° 98.00.26693-3 permite esclarecer as questões
levantadas pelo órgão julgador e possibilita uma conclusão acerca do direito creditório
objeto do presente processo administrativo.
14. Com base nos elementos juntados aos autos, verifica-se que a recorrente desistiu dos
recursos judiciais e renunciou ao direito demandado na ação judicial. Adotou tais
providências para aderir aos benefícios da Lei n° 11.941/2009, reabertos pela Lei n°
12.865/2013 (folhas 237 a 250).
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.804 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.900323/2008-34

15. Desse modo, o processo foi extinto com resolução do mérito. Os autos foram
baixados para mensuração dos débitos, conversão em renda da União dos valores
apurados e expedição de autorização para levantamento de eventual saldo favorável ao
contribuinte.
16. Após longa discussão acerca dos depósitos efetuados pelo contribuinte, bem como
dos débitos apresentados pela Fazenda Nacional, sobreveio decisão determinado o
levantamento de 30,41% das quantias depositadas. O percentual de 69,59% do valor
total dos depósitos foi convertido em renda da União (folhas 251 a 279).
17. Para o processo administrativo sob exame, importa que os valores depositados em
virtude da dedução da CSLL de sua própria base de cálculo foram levantados pelo
contribuinte (folha 260). O quadro abaixo resume a situação dos depósitos vinculados
à apuração do ano-calendário de 1999:

18. Assim, diante da desistência/renúncia da ação judicial e do levantamento dos valores
depositados, resta evidente que não existe o saldo negativo de CSLL do ano-
calendário de 1999 apontado na DComp n° 41131.70901.130404.1.3.03-2666. Para
esse período, vale a apuração expressa da DIPJ original, disposta às folhas 160 a 168.
19. Cientifique-se o interessado deste Despacho, bem como da Resolução no 1003-
000.147, de 17 de janeiro de 2020 (folhas 223 a 227), para que, querendo, apresente as
manifestações que julgar necessárias, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da
ciência efetiva. Decorrido esse prazo, o processo deverá retornar ao CARF para
prosseguimento do julgamento, independentemente de nova manifestação da
contribuinte.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário para não reconhecer o direito creditório pleiteado, consoante fundamento constante no
Despacho de no 1.256/2021, e-fls. 280-282.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital